Tribunal: TJDFT
Processo: 0752516-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO. SISBAJUD E RENAJUD. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO OU DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. BUSCA POR CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO ATIVOS E DE FATURAS. UTILIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A realização de buscas por bens e ativos financeiros de titularidade do executado no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD e no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD, visando à localização e penhora de ativos e bens de titularidade do executado, deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Comprovada alteração da situação financeira do executado ou decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas, a renovação das diligências pode ser autorizada.
3. Por outro lado, não identifico utilidade na consulta, via SISBAJUD, acerca da existência de contratos de cartão de crédito ativos e das eventuais 3 (três) últimas faturas, a fim de verificar se o agravado os utiliza como conta corrente, posto que se refere a gastos pretéritos., que não importariam na satisfação do débito exequendo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.